Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-74.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Importunação sexual. Art. 215-A do Código Penal. Absolvição por insuficiência de provas. Palavra exclusiva da suposta vítima. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 215-A do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reformar a sentença recorrida e absolver o apelante, por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. Havendo dúvida razoável e fundamentos a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido.